Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRA A GENITORA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÁXIMO. LIMITE DA PENA EM ABSTRATO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 527 STJ. ACOLHIMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Deve ser reconhecida a omissão no acórdão para estabelecer o prazo máximo de duração da medida de segurança, o qual deve corresponder ao limite máximo da pena em abstrato cominada ao delito cometido pelo inimputável, nos termos da Súmula 527 do STJ.
III – Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão existente no acórdão.